Tribunal: TJMT
Processo: 1014938-68.2023.8.11.0042
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014938-68.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Resistência]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MEZAQUE NOLETO DE CARVALHO - CPF: 033.552.391-94 (APELANTE), JOANIZIO DA SILVA SOUZA - CPF: 956.882.181-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ZHU DA MING - CPF: 215.378.858-71 (TERCEIRO INTERESSADO), SUZANA PEREIRA DA SILVA - CPF: 988.036.541-00 (TERCEIRO INTERESSADO), THAGORE ELTON TORTORELLI NUNES - CPF: 045.663.851-24 (TERCEIRO INTERESSADO), ATACADÃO (VÍTIMA), KIDORI COMERCIO LTDA - CNPJ: 15.213.204/0001-88 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, INCISO IV C/C ART. 71, AMBOS DO CP) – PLEITO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – RÉU MULTIRREINCIDENTE – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 41, TCCR/TJMT – REDUÇÃO EM PATAMAR SUPERIOR DIANTE DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – INVIABILIDADE – FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) ADOTADO NA ORIGEM EM RAZÃO DA PREPONDERÂNCIA DA MULTIRREINCIDÊNCIA – FRAÇÃO QUE BENEFICIA O RÉU – MANUTENÇÂO DO
DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme disposto no Enunciado Orientativo n. 41, da TCCR/TJMT, a condição de multirreincidente obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência ante o caráter preponderante da reincidência, em observância ao princípio da individualização da pena.

2. Em caso de acusado multirreincidente deve-se adotar um critério progressivo para a aplicação da fração de aumento, aplicando-se 1/6 (um sexto) para uma condenação; 1/5 (um quinto) para duas condenações; 1/4 (um quarto) para três condenações; 1/3 (um terço) para quatro condenações e 1/2 (um meio) para cinco ou mais condenações.

3. Se a hipótese dos autos revela aplicação de fração mais benéfica ao réu [1/6 para quando existentes 05 (cinco) condenações a configurar a multirreincidência], não merece acolhida o pleito de redução de pena, ante a almejada aplicação de patamar superior àquele utilizado pelo Juízo de primeiro grau na sentença.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MEZAQUE NOLETO DE CARVALHO
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo nas penas do
artigo 155, § 4º, inciso IV c/c art. 71 (duas vezes) do Código Penal
, à pena de
03 (três) anos, 02 (dois) meses e 03 (três) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
28 (vinte e oito) dias-multa
(Id. 209407814).

Nas razões recursais o apelante busca a reforma da r. sentença, para compensar integralmente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP) com a agravante da reincidência (art. 61, I, CP). Alternativamente, pleiteia a redução da pena em face da atenuante da confissão espontânea em patamar superior ao estabelecido na decisão recorrida, reduzindo, consequentemente, a pena final e a pena de multa, aplicadas (Id. 209407834).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso interposto pela defesa (Id. 209407837).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 215075158).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo manejado pelo réu.

Como consignado em relatório, o apelante requer a compensação integral da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP) com a agravante da reincidência (art. 61, I, CP). Alternativamente, pleiteia a redução da pena em face da atenuante da confissão espontânea em patamar superior ao estabelecido na decisão recorrida, reduzindo, consequentemente, a pena final e a pena de multa, aplicadas.

Não assiste razão
ao apelante.

A princípio, vale ressaltar que a materialidade e a autoria do crime ficaram plenamente comprovadas, estando a r. sentença sobejamente fundamentada nas provas produzidas nos autos, não havendo o que se modificar, tanto que sequer houve insurgência da defesa a esse respeito.

Verifica-se da sentença condenatória que ao realizar a dosimetria da pena aplicada ao delito descrito no artigo 155, § 4º, inciso IV c/c art. 71 (duas vezes) do Código Penal, o magistrado de origem fixou a pena-base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em razão da valoração negativa dos antecedentes criminais do apelante, utilizando-se da condenação decorrente da ação penal n. 0000334-62.2012.8.11.0024, para valorar negativamente a referida vetorial.

Na segunda etapa dosimétrica, assim o fez:

“(...) Nos termos da fundamentação precedente, constato que se afigura presente a
circunstância atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal (confissão espontânea)
. De igual modo, verifico a presença da
circunstância agravante referente à reincidência
, constante do art. 61, I, do referido Estatuto Penal. Na esteira da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de circunstâncias de mesmo valor, devem ambas ser compensadas e, portanto, afastadas, de modo que, nesta fase da dosimetria, a pena fixada inicialmente não sofra alteração (...).

Ocorre que, na hipótese dos autos, verifica-se que o réu é multirreincidente, pois, além da condenação já levada em consideração quando da análise das circunstâncias judiciais, ele ainda possui outras condenações transitadas em julgado anteriores aos fatos apurados neste feito, atualmente unificadas no PEP nº 0024223-49.2016.8.11.0042, em trâmite perante a 2ª Vara Criminal desta Capital (id. 137369362), de modo que a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência deve ocorrer de forma proporcional
(...).

No caso em exame, considerando que o implicado possuía
cinco condenações transitadas em julgado
, além da levada em consideração quando da análise das circunstâncias judicias, entendo viável a compensação entre a circunstância atenuante da confissão e a agravante da reincidência decorrente da condenação nos autos nº 0000179-29.2017.8.11.0042, transitada em julgado em 25/5/2017, persistindo, contudo, a reincidência ensejada pela condenação imposta nos autos nº 0035670-97.2017.8.11.0042, de modo que
agravo a reprimenda em 1/6 (um sexto)
, correspondente a 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias, atingindo a pena intermediária 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa (...)” (grifos meus) (Id. 209407814).

De início, imperioso consignar a impossibilidade de se compensar integralmente a confissão espontânea com a agravante da reincidência, uma vez que se trata,
in casu
, de agente multirreincidente, com 05 (cinco) condenações transitadas em julgado, além daquela levada em consideração quando da análise das circunstâncias judiciais, a serem consideradas nessa etapa do cálculo dosimétrico.

Acerca do tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à admissão da compensação parcial nestes casos, matéria inclusive já tratada sob a sistemática de recursos repetitivos (REsp 1.947.845/SP, REsp 1.341.370/MT e REsp 1.931.145/SP –
Tema 585/STJ
), conforme se infere do seguinte julgado:

“(...) É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não.
Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
" (REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022). Tema Repetitivo n. 585 (...)” (AgRg no REsp n. 2.039.445/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023)” (grifos meus).

Nesse mesmo sentido:

“(...) APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - DOSIMETRIA DA PENA
- RÉU MULTIRREINCIDENTE ESPECÍFICO - TEMA 585 DO STJ - PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA SOBRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - ACRÉSCIMO PROPORCIONAL - QUANTUM MANTIDO
- PENA PECUNIÁRIA FIXADA COM BASE NO “SISTEMA VALTER RESSEL” - INOBSERVÂNCIA DO SISTEMA TRIFÁSICO - ENUNCIADO 33 DA TCCR/TJMT - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE - CORREÇÃO NECESSÁRIA - PENA DE MULTA REDUZIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1.
De acordo com o Tema n. 585 do STJ, “É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade” (REsp n. 1.931.145/SP
). 2. A fixação da pena de multa deve se dar em duas etapas: na primeira se define a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado (Enunciado n. 33 da TCCR/TJMT). 3. Comporta readequação a pena de multa, em respeito ao princípio da proporcionalidade, pois, assim como na pena privativa de liberdade, deve-se obedecer ao critério trifásico de aplicação também na pena de multa, não se mostrando pertinente a aplicação do “Sistema Valter Ressel” - segundo o qual para cada mês de pena deve ser computado um dia-multa -, especialmente porque, na hipótese, o Juízo a quo não observou o critério trifásico para a fixação da pena pecuniária. Precedentes deste TJMT. 4. Recurso parcialmente provido, em dissonância com o parecer ministerial” (N.U 1016919-55.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/05/2024, Publicado no DJE 29/05/
2024
).

Dessa forma, na hipótese dos autos, a multirreincidência do acusado, inclusive, em delitos patrimoniais, demonstra que as reprovações anteriores não foram capazes de convencer o agente a evitar a prática delituosa, merecendo maior carga de reprovação, como bem decidiu o d. sentenciante, não havendo que se falar em simples compensação.

No que pertine ao pedido de redução da pena em face da atenuante da confissão espontânea em patamar superior ao estabelecido na decisão recorrida, verifica-se na sentença que o magistrado preponderou a agravante da multirreincidência, aumentando a pena em 1/6 (um sexto).

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça reputa recomendável a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) com vistas à compensação parcial entre a confissão espontânea e a multirreincidência, inexistindo fundamentos idôneos,
in casu
, que justifiquem a aplicação de fração diversa.

No caso em apreço o apelante foi beneficiado com a adoção da fração de 1/6 (um sexto) de aumento, pois possui 05 (cinco) condenações geradoras de reincidência consideradas na segunda fase, a saber: Ação penal n. 0000000-00.0000.1.04.2005, que tramitou perante a Comarca de Campos Belos-GO, sentença transitou em julgado em 10/2/2008; Ação penal n. 0000603-59.2008.8.11.0051, que tramitou perante a 3ª Vara da Comarca de Campo Verde-MT, com condenação com trânsito em julgado em 20/10/2008; Ação penal n. 0002494-77.2009.8.11.0020, que tramitou perante a 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia-MT, com condenação com trânsito em julgado em 4/11/2011; Ação penal n. 0000179-29.2017.8.11.0042, que tramitou perante a 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, com condenação com trânsito em julgado em 29/5/2017; Ação penal n. 0035670-97.2017.8.11.0042, que tramitou perante a 3ª Vara Criminal desta Comarca, com condenação transitada em julgado em 31/5/2019.

Necessário destacar que
é comumente empregado um critério progressivo
, pautado no número de condenações anteriores, de modo a aplicar-se a fração de 1/6 (um sexto) para uma condenação; 1/5 (um quinto) para duas; 1/4 (um quarto) para três; 1/3 (um terço) para quatro e 1/2 (um meio) para cinco ou mais condenações.

Desse modo, tendo em vista a presença de 05 (cinco) condenações anteriores aptas a ensejar a reincidência, conforme fundamentado na sentença, não se vê qualquer ilegalidade no aumento da pena intermediária em 1/6 (um sexto) para negativar a agravante, tendo o sido o apelante, inclusive, beneficiado pela fração fixada pelo magistrado de origem.

Nesse sentido:

“EMBARGOS INFRINGENTES - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (LEI N. 11.343/2006, ART. 33, CAPUT)- DIVERGÊNCIA ACERCA DA FRAÇÃO APLICADA PARA EXASPERAR A PENA INTERMEDIÁRIA EM RAZÃO DA MULTIRREINCIDÊNCIA - VENCEDORA A TESE DE MANUTENÇÃO DO PATAMAR EMPREGADO NA ORIGEM, DE 1/2 (METADE) - ACUSADO QUE POSSUI 5 (CINCO) CONDENAÇÕES APTAS A CONFIGURAR REINCIDÊNCIA - DECISÃO ACERTADA - POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE UM CRITÉRIO PROGRESSIVO DE FRAÇÃO NO CASO DE MAIS DE UM CRIME PRETÉRITO - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. Esta Corte de Justiça vem aplicando um
critério progressivo para aplicação da fração de aumento quando presentes mais de uma condenação transitada em julgado, aplicando-se 1/6 (um sexto) para uma condenação; 1/5 (um quinto) para duas; 1/4 (um quarto) para três; 1/3 (um terço) para quatro e 1/2 (um meio) para cinco ou mais condenações
(TJSC, AC nº 0000103-07.2017.8.24.0086, rel. Des. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt, Schaefer, j. em 23.11.2017) ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS INFRINGENTES DESPROVIDOS” (
grifos meus
) (TJSC, Embargos Infringentes e de Nulidade n. 0019326-73.2018.8.24.0000, de Blumenau, rel. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Segundo Grupo de Direito Criminal, j. 24-04-2019).

Assim, não há falar-se em redução da pena em patamar superior ao fixado pelo magistrado de origem.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Mezaque Noleto de Carvalho
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024